Tribunal: STF
Processo: ADPF 803
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, em face do Decreto 06/2013 do Município de Ipu/CE, que promoveu a anulação das convocações e das nomeações de candidatos aprovados em concurso público local.
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    Art. 1º Ficam desde já ANULADAS todas e quaisquer nomeações e/ou convocações dos candidatos referentes ao Edital de Convocação nº. 04/2012, procedidas pelo então Prefeito Municipal Henrique Sávio Pereira Pontes, em dezembro de 2012, consubstanciadas nas portarias de nomeações cuja relação segue em anexo.
    Art. 2º Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
    O Requerente defende o cabimento da Arguição uma vez que normas municipais não se prestam ao controle desta CORTE por meio de outras ações objetivas. 
    Relata que o prefeito recém-empossado expediu o Decreto impugnado para anular as convocações e as nomeações decorrentes do edital de convocação que fora publicado ao fim da gestão pretérita, engendrando controvérsia já apreciada pelo Poder Judiciário em sede de ação popular perante o TJCE e através de Suspensão de Liminar julgada pelo STJ.
    Argumenta que “nomeados, empossados e em plena atividade, os servidores apenas poderiam ter sido demitidos ou exonerados após instauração do devido processo legal com a observância dos meios de defesa e contraditórios“, concluindo pela violação dos seguintes preceitos: devido processo legal (art. 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV) e o complexo que rege a perda do cargo do servidor público estável (art. 41, 1º, I, II e III), assim como a jurisprudência consubstanciada na Súmula 21 desta CORTE.
    Requer a concessão de medida cautelar para “suspender a eficácia do Decreto 06/2013, do Município de Ipu/CE, e de todos os atos administrativos e judiciais que com ele tenha relação, em especial a eficácia da decisão proferida nos autos da SLS nº 2629/CE, do STJ, até que se julgue em definitivo a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental“.
    No mérito, formula pedido para que seja julgado procedente a arguição, declarando “a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 06/2013 do município de Ipu/CE, com efeitos ex tunc, bem como reconhecendo a ilegalidade/nulidade de todos os atos dele decorrentes, seja administrativo e/ou judiciais, com a imposição de todas as conseqüências decorrentes da reintegração“.
    É o relatório. Decido.
    A Constituição Federal determinou que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição seja apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma da lei (Pet 1140 AgR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 31/5/1996), que, editada em 3 de dezembro de 1999 (Lei 9.882/1999), regulamentou o art. 102, § 1º, da Constituição Federal, consagrando a ADPF como integrante de nosso controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 43 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJ de 19/12/2003), com cabimento em três hipóteses: (a) para evitar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público; (b) para reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público; e (c) quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.
    Com a edição da referida lei, esta CORTE ampliou o exercício da jurisdição constitucional abstrata, passando a admitir o ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em virtude de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição (ADPF 130, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 6/11/2009; ADPF 291, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJ de 11/5/2016), ainda que, excepcionalmente, revogados (ADPF 84 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/2006) ou cuja eficácia já tenha se exaurido (ADPF 77 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/2006), inclusive com a possibilidade de concessão de medida liminar, desde que presentes todos os demais requisitos constitucionais.
    A ADPF, portanto, deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico sob questão.
    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014).
    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data; o mandado de segurança individual e coletivo; o mandado de injunção; a ação popular; a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001).
    Na presente hipótese, verifica-se que a controvérsia já foi acometida à tutela jurisdicional de inúmeras maneiras, destacando-se a ação popular julgada pelo TJCE, determinando a reintegração dos servidores atingidos pelo decreto ora impugnado (006189-41.2012.8.06.0095), e a Suspensão de Liminar perante o STJ, deferida até o trânsito em julgado da ação popular (SLS 2629-AgR).
    Segundo alegado, nesta cadeia processual tramita atualmente Recurso Especial cuja admissibilidade deverá ser apreciada pelo TJCE, sendo plenamente capaz de neutralizar, de maneira eficaz, a situação de lesividade apontada na presente Arguição. O próprio Requerente a descreve na inicial:
    Ainda no ano de 2019, o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, nos autos da Apelação em Ação Popular (0006189-41.2012.8.06.0095) reconheceu a legalidade das convocações determinando o retorno imediato dos servidores aos seus cargos em julgamento assim ementado:
    […] 
    Para agravar ainda mais a situação, o Superior Tribunal de Justiça foi provocado de “forma política” por meio da Suspensão de Liminar (SLS) nº 2629/CE, em cujos autos houve a concessão da medida acauteladora para determinar a suspensão da reintegração dos servidores aos seus cargos, o que é inadmissível, data vênia.
    Constato, assim, a existência de meios processuais “revestidos de aptidão para fazer cessar, prontamente, a situação de lesividade (ou de potencialidade danosa) decorrente do ato impugnado” (ADPF 17-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 14/02/2003). Tem-se demonstrada, pois, a presença de meios aptos a sanar a lesão e “solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF 33, Rel. Min. GLMAR MENDES, Pleno, DJ 6/8/2004).
    Nesse contexto, verifico que o Requerente pretende utilizar a ADPF como forma de reverter decisões judiciais contrárias aos interesses defendidos nesta Arguição, isto é, “depreende-se o propósito de utilização do instrumento de controle concentrado como verdadeiro sucedâneo recursal, com o que não se coaduna a previsão constitucional do mecanismo” (ADPF 283 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 8/8/2019). 
    Ante todo o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente